Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744887-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: NICHOLAS ALLISSON CAVALCANTE LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de no 0739494-16.2024.8.07.0001 ajuizada por NICHOLAS ALLISSON CAVALCANTE LEITE em seu desfavor. Esta a decisão agravada: “Recebo a inicial e emendas. Emenda substitutiva ao id 213169759. Retifico o valor da causa para R$ 96.552,00. Narra o autor que é candidato ao cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO, em concurso público para provimento de cargos das carreiras de analista judiciário e técnico judiciário do quadro permanente de pessoal do Tribunal Superior do Trabalho, Edital no 1 – TST, de 21 de setembro de 2023. Alega que, após a realização da inscrição no certame, realizou o pagamento da Guia de Recolhimento da União na data de 18.11.2023, conforme confirmação de pagamento expedida pelo próprio requerido. Afirma, no entanto, que ao consultar seu local de prova, deparou-se com a informação de que seu cadastro não havia sido localizado. Aduz que tentou recurso administrativo para comprovar a tempestividade do pagamento da inscrição, tendo o réu indeferido seu pleito ao argumento de que o pagamento foi extemporâneo. Requer tutela de urgência para que lhe seja assegurado participação no certame. É o relatório, decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que o autor formulou pretensão idêntica a esta em mandado de segurança que tramitou nesta Vara Cível, processo n. 0701397-44.2024.8.07.0001. A liminar foi concedida, mas posteriormente revogada ante a inércia do interessado em recolher as custas iniciais, tendo sido ao final indeferida a petição inicial. A tutela provisória deferida permitiu que o autor realizasse as etapas do certame, mas em função da extinção sem mérito da causa, o requerente viu seu nome ser excluído da relação final de aprovados. Assim, o autor comparece novamente em juízo, desta vez propondo ação de conhecimento que lhe assegure participação no concurso público em comento. Pelas mesmas razões expostas por esta magistrada na ação pretérita, deve ser deferida a medida liminar. Isso porque o autor apresentou comprovante de pagamento emitido pelo agente financeiro, realizado no sábado, dia 18.11.2023 (id 211163619). Tempestivamente, portanto. Inobstante o pagamento tenha sido realizado em dia não útil, espera-se que a compensação bancária ocorra no próximo dia útil subsequente, qual seja, dia 20.11.2023, data do vencimento da Guia de pagamento. Ocorre que aparentemente a instituição financeira compensou o pagamento apenas em data posterior, em 21.11.2023, erro que não pode ser atribuído ao autor. Com efeito, tendo feito o pagamento em tempo hábil, não pode ser prejudicado pelo atraso da compensação. Além disso, o não deferimento da liminar pode causar-lhe substancial prejuízo ante as consequências materiais, de difícil reversão, caso se venha a postergar o exame para um provimento judicial de mérito. Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte tem considerado desarrazoada a exclusão de concurso público com fundamento exclusivo no pagamento extemporâneo da taxa de inscrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no certame para provimento de cargos das carreiras de analista judiciário e técnico judiciário do quadro permanente de pessoal do Tribunal Superior do Trabalho, Edital no 1 – TST, de 21 de setembro de 2023, em relação ao candidato autor, inscrição n. 10004176, homologue sua inscrição bem como lhe assegure a participação no certame. Intime-se pessoalmente para fiel cumprimento ante o caráter mandamental da decisão (súmula 410 STJ). ( )” (ID n. 213286131, autos de origem) O agravante CEBRASPE narra: “Cuidam os autos, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo Senhor Nicholas Allisson Cavalcante Leite, doravante denominado Agravado, candidato inscrito no processo seletivo para o provimento dos cargos de Analistas Judiciários, Áreas de Apoio Especializado, Especialidades: Medicina Clínica Médica e Engenharia Mecânica, e da carreira de Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado, Especialidade: Programação, do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal e formação de cadastro de reserva (CR), mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – TST, de 21 de setembro de 2023. O concurso público está sendo regido pelo mencionado edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).” (ID n. 65371342, pp. 3-4) Afirma: “De acordo com o cronograma previsto no Anexo I do Edital de abertura do certame, os interessados poderiam solicitar a sua inscrição e fazer opção por quaisquer dos sistemas de concorrência, bem como, poderiam solicitar o pedido de isenção da taxa de inscrição, no período compreendido entre as 10h do dia 2 de outubro até as 18h do dia 27 de outubro de 2023, devendo, em caso de indeferimento desse pedido, realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de novembro de 2023, nos termos do subitem 6.2 e do cronograma estabelecido no anexo IV do edital de abertura. Veja-se: ‘6.2 Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tst_23, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 6.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. 2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). 6.2.3 A GRU Cobrança estará disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tst_23 e deverá ser impressa, para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança pela página de acompanhamento do concurso. 6.2.4 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 6.2.4.1 A GRU Cobrança utilizada para o pagamento da taxa de inscrição deverá ser gerada no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tst_23, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. Em caso de necessidade de reimpressão, o participante deverá gerar novamente a GRU Cobrança no mesmo endereço, pela página de acompanhamento do concurso. 6.2.4.2 O pagamento por Pix deve ser realizado por meio do QR code apresentado na GRU Cobrança disponibilizada no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tst_23. 6.2.4.3 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado por meio de GRU Cobrança gerada fora do sistema de inscrição, Pix com QR code ou código diferentes dos gerados na GRU Cobrança ou fora do prazo a que se refere o subitem 6.2.5 deste edital. [...]’” (ID n. 65371342, pp. 4-5) Aduz: “O pagamento da taxa de inscrição poderia ser realizado em qualquer banco, nas casas lotéricas e nos Correios, nos termos do subitem no 7.2.4 do edital de abertura do certame. In verbis: ‘6.2.4 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.’” (ID n. 65371342, p. 6) Enfatiza: “Com efeito, para ter a inscrição efetivada no referido certame, os candidatos, deveriam efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de novembro de 2023 ou ter deferido seu pedido de isenção de taxa, conforme estabelecido nos subitens 6.2.5 e 6.2.6 do instrumento convocatório: ‘6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.2.6 As solicitações de inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.’” (ID n. 65371342, p. 6) Afirma: “In casu, o Agravado solicitou a inscrição no presente certame, em 17 de setembro de 2022, objetivando concorrer a uma das vagas destinadas a lista geral do cargo 3, técnico judiciário, área de apoio especializado – especialidade, programação. Ocorre que, o pagamento da inscrição não foi realizado dentro do período previsto no cronograma do Anexo I do edital de abertura, isto é, até o dia 20 de novembro de 2023, motivo pelo qual a inscrição do Agravado não foi efetivada, nos termos do subitem 6.2.6 do edital de abertura citado acima. ( ) Em razão de sua eliminação, o Agravado impetrou o Mandado de Segurança n. 0701397-44.2024.8.07.0001, no qual obteve liminar para ser inserido no certame. O Agravado obteve 6.33 pontos na prova objetiva, e constou no Edital No 4 – TST, de 16 de fevereiro de 2024, que divulgou o resultado final na prova objetiva. Entretanto, o referido mandamus teve a petição inicial indeferida e foi consequentemente extinto.” (ID n. 65371342, pp. 6-7) Aduz: “Irresignado, o Agravado ingressou com a presente ação, alegando, em suma, que i) efetuou o pagamento da taxa de inscrição; ii) ingressou no sistema para verificar a confirmação da sua inscrição, momento em que verificou que não havia sido confirmada; iii) encaminhou e-mail para a central de atendimento do Cebraspe, contudo, não houve a efetivação da sua inscrição; e que (v) sofreu danos morais. Requereu, liminarmente, que fosse determinado a homologação da sua inscrição, com o seu prosseguimento nas demais fases. No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar.” (ID n. 65371342, p. 7) O agravante afirma sua ilegitimidade passiva: “Ressalta-se que as regras e normas editalícias são definidas pela administração pública, a quem cabe a preservação dos termos do edital, bem como da sua legalidade. Enquanto que, cabe à banca examinadora, somente, a execução do certame público de acordo com as regras já estabelecidas pela administração pública, não possuindo competência para realizar a alteração dessas regras já estabelecidas. ( ) Nesse sentido, torna-se evidente que o Agravante é mero executor do certame, e nessa condição, não tem competência para realizar a arrecadação de valores à título de taxas de inscrições, uma vez que tal ato foi de exclusiva competência do ente público contratante e promovedor do concurso público, conforme item 5.1 do projeto básico do concurso, vejamos: ‘5.1 DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO Os valores das taxas de inscrição para os cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário serão informados quando da elaboração do edital de abertura das inscrições para o concurso público, após a apresentação da proposta de prestação de serviços pela CONTRATADA. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto no 6.593, de 2/10/2008, publicado no Diário Oficial da União de 3/10/2008. Os valores das taxas de inscrição serão recolhidos ao Banco do Brasil e depositados em conta única do Tesouro Nacional, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), em favor do TST.”’ (ID n. 65371342, pp. 9-10) Sucessivamente, afirma tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário: “Desse modo, é imprescindível que o TST figure no polo passivo da demanda, uma vez que foi o beneficiário do valor referente à taxa de inscrição, conforme comprovado pelo próprio Agravado. Desse modo, em que pese o Cebraspe ser o executor do certame, o TST é o responsável pela organização e realização do concurso, razão pela qual deve figurar no polo passivo da demanda.” (ID n. 65371342, p. 14) Sustenta: “Assim, dá-se o litisconsórcio quando há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, nos temos do art. 114 do Código de Processo Civil, que estabelece: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Theotônio Negrão, ao comentar o dispositivo, cita decisões do Supremo Tribunal Federal que definem a ocorrência de litisconsórcio necessário quando ‘a decisão da causa propende acarretar obrigação direta para o terceiro, a prejudicá-lo ou afetar seu direito subjetivo’ (STF – RT 594/248). ( ) Assim, em nome da regularidade do processo e caso não seja extinto o processo em face da ilegitimidade passiva do Cebraspe, como colocado no tópico anterior, deve ser determinada a citação do TST, para compor o polo passivo da presente demanda, sob pena de extinção do processo (art. 115, § único, CPC 2015)” (ID n. 65371342, p. 16) Afirma competência da Justiça Federal para a apreciação da demanda na hipótese de inclusão do Tribunal Superior do Trabalho no polo passivo do feito: “Conforme ressaltado anteriormente, é necessária a inclusão do TST para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que as regras e normas editalícias são definidas pela administração pública, a quem cabe a preservação dos termos do edital, bem como da sua legalidade. Enquanto que, cabe a banca examinadora, somente, a execução do certame público de acordo com as regras já estabelecidas pela administração pública, não possuindo competência para realizar a alteração dessas regras já estabelecidas. O TST é órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 111, inciso I, da Constituição da República, vinculada a administração direta da União. Dessa forma, cabe à Justiça Federal processar e julgar as ações em que o TST seja parte, consoante disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: Art. 109 - Aos Juízes Federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...].” (ID n. 65371342, p. 17) Alega a perda do objeto: “Conforme demonstrado anteriormente, o concurso já foi finalizado sem a participação do Agravado, com o resultado final do certame publicado em 20 de maio de 2024. ( ) Neste sentido, como se viu, in casu, o Agravado objetivada, com a presente demanda, sua participação no certame, porém ajuizou a ação quatro meses após o resultado final do certame. Como se sabe, as etapas do certame, em estrita observância ao princípio da isonomia, corolário dos concursos públicos, devem ser aplicadas em igualdade de condições, com o mesmo grau de dificuldade e no mesmo momento para todos os candidatos do concurso, sob pena de se favorecer uns candidatos, em detrimento de outros. Assim, resta claro que eventual provimento jurisdicional favorável, ainda que no mérito, não trará nenhuma utilidade prática ao Agravado. ( ) Portanto, considerando-se ausência de interesse processual do Agravado, o feito deve ser extinto, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.” (ID n. 65371342, pp. 20-24) Afirma não se tratar de relação consumerista, razão de não se poder se falar em inversão do ônus da prova: “Apenas à (sic) título de esclarecimento, a relação entre candidato inscrito em concurso público com a entidade que o executa e com a Administração Pública não é, de forma alguma, relação de consumo. ( ) Importante anotar que, somente se considera serviço, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, a atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, o que enseja a finalidade lucrativa, o que não se verifica in casu. E mais, o art. 3o da Lei no 8.978/90 define fornecedor como sendo toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços. Não é, todavia, esse o caso da Ré, que simplesmente executa o concurso público conforme as regras pré-definidas em edital, por delegação da Administração Pública. De fato, a participação em concurso público, regido por edital e com vistas a selecionar candidatos para provimento de cargos e empregos públicos, se assemelha à licitação pública e caracteriza relação jurídica administrativa. O Cebraspe é mero executor o certame público, por força de contrato firmado com a Administração Pública, que é por ele responsável. Desta forma, o edital de abertura do certame vincula as partes em todos os seus termos. A administração pública estabelece as regras da seleção e os interessados, ao nela se inscreverem, aceitam as condições estabelecidas, momento em que se estabelece uma relação jurídica administrativa, regida pelos princípios do Direito Administrativo e pelos princípios a ele inerentes, em especial, pela primazia do interesse público sobre o privado, da legalidade, da isonomia entre os concorrentes e da vinculação ao edital. Sendo assim, não compete ao Agravante a prova da inocorrência de ato ilícito e da inexistência de danos materiais ou morais, ao contrário, cabe ao Agravado fazer prova da existência de ato ilícito praticado pelo Réu, bem como dos danos que alega ter sofrido, nos termos do entendimento pacífico do Supremo Tribunal de Justiça, vejamos: ( )" (ID n. 65371342, pp. 24-31) Sustenta não ter praticado ato ilícito: “Com efeito, para ter a inscrição efetivada no referido certame, os candidatos, deveriam efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de novembro de 2023 ou ter deferido seu pedido de isenção de taxa, conforme estabelecido nos subitens 6.2.5 e 6.2.6 do instrumento convocatório: ‘6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.2.6 As solicitações de inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.’ (Grifou-se). Excelência, o Agravado confessa em sua inicial que realizou o pagamento da taxa de inscrição por meio do Aplicativo Pic Pay, e que em decorrência de procedimentos bancários, totalmente alheios a sua vontade, a compensação bancária se deu apenas no dia útil seguinte. Portanto, a Ré não cometeu qualquer ato ilícito, tendo em vista que a inscrição solicitada pelo Agravado não foi efetivada porque a taxa de inscrição não foi paga dentro do prazo estabelecido em edital. A Ré não é instituição financeira e não possui qualquer responsabilidade sobre quais procedimentos os candidatos usam para efetuar o pagamento das taxas de inscrições. Ora, é de exclusiva responsabilidade dos candidatos efetuarem o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido em edital, bem como, observar os procedimentos internos das instituições financeiras que eles escolheram para efetuar o pagamento. Registra-se que o subitem 6.2.1 do edital de abertura dispõe que o Cebraspe não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição. Leia-se: ‘6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.’” (ID n. 65371342, pp. 35-36) Enfatiza: “Neste ponto, o Agravado, por sua livre e espontânea convicção, realizou o pagamento da sua taxa de inscrição por meio do Aplicativo PIC PAY, no dia 18 de novembro de 2023, às 23h37m, ou seja, após o horário limite para que a compensação bancária pudesse ser feita no mesmo dia. Portanto, o Agravado não comprovou ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição até do dia de seu vencimento, dia 20 de novembro de 2023. ( ) Assim, o pagamento se deu somente no dia 21 de novembro de 2023, conforme se comprova a tela a seguir extraída do banco de dados do Cebraspe ( )” (ID n. 65371342, pp. 36-37) Aduz: “Nobre Julgador, nota-se que a situação experimentada, qual seja, a não efetivação da inscrição, decorreu da conduta negligente do próprio Agravado. Além de ser o único responsável pela não efetivação de sua inscrição, o Agravado também não comprovou o dano moral que alega ter sofrido, aduzindo tão somente, com palavras vazias, que teve aborrecimento ao ter a expectativa de participação no concurso frustrada pela não efetivação da inscrição solicitada. Nesse ponto, informa-se, ainda, que todos os inscritos no certame foram tratados com o mesmo rigor. Diante disso, os candidatos que não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição não foram habilitados à realização das provas.” (ID n. 65371342, p. 38) Afirma: “Diante de tais considerações, resta evidente que não podem proceder à pretensão do Agravado. Para que haja a responsabilização civil por dano moral, necessária se faz a presença de três requisitos, quais sejam, o ato ilícito cometido pelo ofensor, o dano moral sofrido e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido. No presente caso, nota-se que o Cebraspe não cometeu qualquer ato ilícito que pudesse dar ensejo a eventual abalo sofrido pelo Agravado, que deixou de observar os editais e comunicados do certame. No presente caso, nota-se que: i) o Cebraspe não cometeu qualquer ato ilícito que pudesse a dar ensejo ao eventual abalo alegado pelo Agravado; ii) como demonstrado, a taxa de inscrição foi paga pelo Agravado de forma extemporânea, motivo pelo qual a solicitação de inscrição foi cancelada; iii) o Agravado não comprovou a efetiva ocorrência e extensão do dano alegado e; iv) ainda que o suposto dano estivesse comprovado nos autos, não há nenhum nexo de causalidade entre ele e qualquer conduta do Requerido." (ID n. 65371342, p. 40) Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A existência de relevante fundamentação para ensejar a antecipação da tutela recursal está presente, uma vez que: 1) Os critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora foram amplamente publicizados e gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não tendo sido impugnadas pelo Agravado em momento oportuno e, em sede de liminar, não se constata sua distância para com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 2) Demonstrou-se de forma clara que o Douto Juízo primevo foi induzido ao erro, não havendo probabilidade de direito a lastrear a decisão ora agravada; De fato, sequer há risco de dano, visto que o certame já se encontra finalizado. 3) A manutenção da decisão recorrida contraria a legislação vigente, os princípios da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada, da isonomia, da vinculação ao edital e da separação dos Poderes, 4) a manutenção da decisão recorrida provoca insegurança jurídica, na medida em além de interferir no mérito da Administração Pública, abre um precedente que pode vir a colocar em risco o cronograma do certame; 5) deve prevalecer o interesse dos candidatos regularmente aprovados. Nesse sentido, o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos com requerimentos similares indeferidos no certame, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando o mesmo benefício em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido. O perigo de grave lesão e de difícil reparação a ser observado nos presentes autos decorre, também, do elevado ônus que será atribuído à Administração Pública, com a manutenção no certame, de candidato devidamente eliminado. Essa situação gera, pois, dano irreversível para os cofres públicos, pois o Estado não poderá reaver do candidato os valores gastos com a sua participação nas fases do certame ocorridas após a eliminação e, principalmente, com a sua formação. É importante ressaltar que o deferimento de liminares a candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois a concessão de benefícios indevidos a determinados candidatos, tornam o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame. Reitere-se que o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela gerará danos ao erário, haja vista que o Agravado, regularmente eliminado, permanecerá no certame que já foi finalizado. Ressalta-se que, caso essa decisão venha a ser revertida quando do julgamento do mérito, os valores despendidos dificilmente serão recuperados pela Administração Pública.” (ID n. 65371342, pp. 41-42) Por fim, requer: “Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida. Pugna, por fim, que todas as publicações sejam mantidas exclusivamente no nome do advogado Daniel Barbosa Santos, inscrito na OAB/DF sob o no 13.147, sob pena de nulidade.” (ID n. 65371342, pp. 41-42) Preparo recolhido (ID n. 65371345). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo. Conforme relatado, em janeiro de 2024, o agravado impetrou mandado de segurança para participar do processo seletivo para provimento de cargo de técnico judiciário, área de apoio especializado – especialidade programação do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que sua inscrição não havia sido confirmada por alegada intempestividade do pagamento da taxa de inscrição. Deferida a liminar, o agravado realizou as etapas do certame. Referida liminar foi revogada e o mandado de segurança foi extinto, indeferida a petição inicial ante a inércia quanto ao recolhimento de custas (arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I do CPC). Em setembro de 2024, o agravado ajuizou ação ordinária em que pleiteia a homologação da inscrição e a garantia de sua participação no concurso público. Pela decisão agravada, concedida a tutela de urgência neste sentido. No presente agravo, a banca organizadora agravante requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão agravada. O objeto da controvérsia recursal é a alegada extemporaneidade do pagamento da taxa de inscrição. Pelo Edital no 1 – TST, de 21 de setembro de 2023, Anexo I, a data final para o pagamento foi 20/11/2023 (ID n. 65371342, p. 5). Conforme comprovante acostado aos autos pelo agravado, o pagamento foi enviado em 18/11/2023, sábado, às 23:37:04, por meio de aplicativo do Banco PicPay (ID n. 183761628, autos de origem). No entanto, o pagamento do boleto somente foi processado em 21/11/2024, um dia após a data de vencimento, razão pela qual não homologada a inscrição do agravado (ID n. 65371342, p. 37). O agravante CEBRASPE alega ser equivocada a decisão agravada pela qual homologada a inscrição e assegurada a participação do agravado no certame. Aduz que o edital é claro ao eximir a banca organizadora de responsabilidade por erro ou atraso dos bancos quanto ao processamento do pagamento, e que “os critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora foram amplamente publicizados e gozam de presunção de legitimidade e legalidade” (ID n. 65371342, p. 41). Edital é a lei do concurso público, que vincula tanto administração pública quanto candidatos. A inobservância de suas regras afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público. Assim, suas disposições devem ser rigorosamente cumpridas, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, hipóteses em que necessária a intervenção do Poder Judiciário. Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade. IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 69732/MG MS 2022/0289682-2, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/06/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: de 07/06/2023) Do que se tem, verifica-se que o edital prevê, explicitamente, que o atraso no processamento do pagamento da taxa de inscrição não é de responsabilidade da banca: “6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 6.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição.” (ID n. 65371342, p. 33) Dispõe que a efetivação das inscrições depende da comprovação do pagamento: “6.2.6 As solicitações de inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.” (ID n. 65371342, p. 36) Observa-se, ainda, que o edital permitiu o pagamento via qualquer banco, casas lotéricas e Correios: “6.2.4 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.” (ID n. 65371342, p. 34) Cabe ressaltar que prazo para compensação do pagamento de boleto e, portanto, de sua confirmação, pode variar a depender da instituição financeira, do horário do pagamento e do fato de ter sido pago em dia útil ou não. Sendo assim, em análise inicial, depreende-se que, prestigiando o tratamento isonômico, o edital imputou aos candidatos, indistintamente, a responsabilidade de efetivar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, de acordo com a forma de pagamento escolhida por cada um. Vê-se que o agravado realizou o pagamento no dia 18/11/2023, sábado, às 23:37:04 (ID n. 211163619, autos de origem), via aplicativo do PacPay, que não é instituição bancária, mas sim correspondente bancário, conforme consta em sua página eletrônica https://picpay.com/correspondente-bancario (“O PicPay funciona como Correspondente Bancário, tendo como contratante o Banco Original, Financeira BRB, CredNovo e Mova”). Portanto, o candidato, ao optar por efetuar o pagamento por meio de um correspondente bancário no dia 18/11/2023, sábado, às 23:37:04, sem verificar os prazos de compensação bancária praticada, assumiu o risco de o pagamento não ser confirmado no dia útil seguinte, dia 20/11/2023, data final para o pagamento da taxa de inscrição, consoante o edital do certame. Conforme capturas de tela do banco de dados da banca organizadora agravante (ID n. 65371342, p. 37) e da confirmação de pagamento juntada pelo agravado (ID n. 211163623, autos de origem), consta como data de pagamento do boleto o dia 21/11/2023, fora do prazo estabelecido, portanto. Em caso semelhante, decidiu esta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. CABÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 12.016.2009, o mandado de segurança deve ser impetrado contra ato praticado por autoridade, que, entre eles, incluem-se os dirigentes de pessoas jurídicas. 2.1. Verificado que a banca examinadora, ora apelante, é o responsável pela realização do certame público, atuando sob delegação, deve responder em juízo por eventuais vícios ocorridos no concurso público, sem que, necessariamente, tenha que ser citada a contratante. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada. 3. O edital é a lei do concurso público, gerando direitos e obrigações entre a Administração Pública e os candidatos, devendo ambas as partes observarem estritamente as previsões editalícias. 3.1. Havendo previsão editalícia acerca da responsabilidade do candidato de realizar e efetivar o pagamento da inscrição e da ausência de responsabilidade da banca examinadora por erro dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, estas devem ser observadas. 3.2. No caso, não há ilegalidade perpetrada pela apelante em indeferir a inscrição do impetrante por ausência de pagamento da taxa de inscrição tempestivamente em razão de falha no processamento pela instituição bancária receptora. 6. Remessa necessária conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. No mérito, remessa necessária e recurso providos. Sentença reformada." (Acórdão 1885131, 0740432-45.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no PJe: 12/07/2024. Sendo assim, a não homologação da inscrição do candidato em razão de pagamento extemporâneo da taxa de inscrição por atraso no processamento pela instituição financeira decorre de previsão expressa do edital, não sendo razoável, em princípio, assegurar a participação do agravado no certame, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Verifica-se também o perigo de dano, uma vez que a decisão agravada pode ocasionar, como bem definiu o agravante, um efeito multiplicador de demandas semelhantes, objetivando a participação no certame em momentos diversos ao determinado em edital, tumultuando o andamento do processo seletivo e prejudicando os candidatos efetivamente aprovados. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada (pela qual homologada a inscrição e assegurada a participação do agravado no certame) até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora